Tribunal: TJDFT
Processo: 0743155-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE EMPREITADA. RETIRADA DE SÓCIO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE. ARTIGOS 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.032 DO CC. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. MANTIDA. DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO. DEVIDA. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, verifica-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O sócio retirante não se desobriga em relação aos terceiros, ficando responsável, juntamente com o sócio remanescente, pelas obrigações existentes até a época de sua retirada. Inteligência dos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil.
4. No início das tratativas entre as partes, ocorreram inúmeros entraves envolvendo os projetos da casa e as dificuldades para expedição do alvará, sendo que tais problemas terminaram com a expedição do alvará de construção.
5. O novo contrato fixou o prazo de entrega da casa em seis meses. Ou seja, quase um mês após a expedição do alvará, o que afasta a culpa concorrente do autor, porquanto as dificuldades apontadas ocorreram antes do início do novo prazo fixado em contrato.
6. Tendo em vista que contrato foi assinado durante a pandemia e no período chuvoso, tais situações deveriam ter sido consideradas na elaboração do cronograma da obra e fixação de prazo de conclusão.
7. Apesar da notificação do segundo réu ao autor em que ele apresentou duas propostas para a conclusão da obra, quais sejam, a assinatura de termo aditivo quanto ao valor do contrato ou a parada temporária da obra, o autor o contranotificou para a retomada imediata da obra, tendo em vista o pagamento integral do preço contratado, sendo certo que a obra não foi retomada, recaindo a culpa pela rescisão exclusivamente sobre os réus.
8. Muito embora a culpa concorrente tenha sido afastada, incabível a condenação dos réus ao pagamento integral dos valores necessários à conclusão da obra, porquanto o autor assumiu o pagamento das cerâmicas e porcelanatos, forro, porta da entrada, louça e luminárias, mesmo após o pagamento do valor integral do contrato.
9. Recurso do segundo réu conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.